Tribunal: TJDFT
Processo: 0706457-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706457-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO OLIANO MACHADO AGRAVADO: S1 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCELO OLIANO MACHADO contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0704319-97.2020.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de S1 OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA. e de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Recebo a emenda. Trata-se de pedido de tutela de urgência para que a ré seja compelida a dar continuidade ao tratamento quimioterápico, ao argumento de que houve cancelamento indevido. Ocorre, porém, que o contrato de plano de saúde foi firmado na modalidade coletiva e em razão do vínculo com o Distrito Federal. O autor era professor substituto e o seu contrato tinha vigência apenas até 19/12/2019. Ao autor foi solicitada ‘documentação atualizada de elegibilidade’, mas não apresentou à administradora do plano de saúde, nem ao juízo. Não há, portanto, provas suficientes para concluir pela manutenção do vínculo de emprego, razão pela qual não vislumbro a probabilidade do direito. Em consequência, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...). Cumpra-se.” Diz o Agravante que se encontra em tratamento oncológico, com sessões de quimioterapia marcadas para os dias 18/02/2020 e 17/03/2020, e que, “ao fazer a solicitação de autorização em 29-01-2020, para realizar o procedimento, o plano de saúde negou a realização do atendimento e na sequência, unilateralmente, cancelou o plano de saúde do autor sob alegação de não comprovação de elegibilidade” (Num. 15060169 - Pág. 4). Argumenta que enviou os documentos solicitados, esclarecendo “que o pedido de comprovante de recebimento de salário e contrato de trabalho foram feitos em 24-12-2019, e em 24-12-2019, foi enviado o comprovante de recebimento de salário (contracheque) por whatsapp e pedido prazo para envio do contrato, uma vez que este deveria ser solicitado junto a secretaria de educação do DF e demandaria algum tempo, uma vez que a secretaria de educação do DF já se encontrava em período de recesso de fim de ano, trabalhando com efetivo menor” (Num. 15060169 - Pág. 4). Ressalta que se encontrava em dia com os pagamentos das mensalidades respectivas e que não houve qualquer notificação acerca do cancelamento do plano de saúde do Agravante, que veio a ter ciência do fato somente quando da negativa de cobertura dos procedimentos médicos de que necessita. Discorre acerca da acentuada gravidade de seus problemas de saúde e afirma que, quanto à atualização cadastral, em nenhum momento a manutenção do plano de saúde “estava condicionada a apresentação de documentos, o que faz inferir que o plano foi abruptamente cancelado somente em virtude do uso recorrente, já que o autor estava adimplente com pagamentos e utilizando o plano de saúde de forma frequente em virtude dos problemas de saúde que o acomete.” (Num. 15060169 - Pág. 6). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar “para determinar a suspensão do cancelamento e o retorno do plano de saúde do agravante a fim de que possa dar continuidade ao tratamento quimioterápico e contra HIV, e demais terapias ao agravante conforme prescrição médica enquanto necessária para manutenção da qualidade de vida do autor conforme laudos anexos aos autos” (Num. 15060169 - Pág. 7). No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação de tutela recursal pleiteada. Preparo regular (Num. 15060172 e 15060173). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0704319-97.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, o fundamento basilar de decisão agravada foi o fato de o Agravante não ter apresentado documentação comprobatória da prorrogação de seu contrato temporário de trabalho, com vigência expirada em 19/12/2019, de modo a permitir a permanência no plano coletivo outrora contratado. Da conversa via WhatsApp de ID Num. 56264665 - Pág. 1 do Feito originário, ocorrida em janeiro passado, constata-se que as Rés, ora Agravadas, requereram ao Agravante o envio de “Holerite/Contracheque atualizado juntamente com o contrato empregatício atual”, já que aquele vigente ao tempo da adesão do Autor expirara em 19/12/2019. Nesse descortino, salvo melhor juízo, foi acertada a decisão agravada ao consignar que, “Ao autor foi solicitada ‘documentação atualizada de elegibilidade’, mas não apresentou à administradora do plano de saúde, nem ao juízo. Não há, portanto, provas suficientes para concluir pela manutenção do vínculo de emprego, razão pela qual não vislumbro a probabilidade do direito” (Num. 57013818 - Pág. 2 do Feito originário). A aludida manutenção do vínculo de emprego não foi demonstrada documentalmente pelo Agravante, tampouco fora alegada nas razões do recurso instrumento, do que se extrai, em princípio, a ausência de probabilidade do direito alegado. Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 21 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador